Tribunal: TJMT
Processo: 1013439-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013439-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIA NADIR MOREIRA - CPF: 254.919.891-34 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S.A. contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MARIA NADIR MOREIRA, reformando a decisão de homologação dos cálculos da contadoria judicial. O embargante alegou omissão por supressão de instância e violação ao contraditório, além de contradição entre laudos periciais, requerendo efeito suspensivo e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou violação ao contraditório por parte do acórdão ao homologar cálculo diverso do acolhido em primeira instância; e (
ii
) determinar se houve contradição entre laudos periciais não analisada pela decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

A alegação de omissão por supressão de instância e violação ao contraditório é infundada, uma vez que o laudo pericial foi submetido ao contraditório na origem e homologado pelo juízo a quo, sendo legítima a sua reinterpretação pelo tribunal.

A divergência apontada não decorre de laudos distintos, mas de contradição interna no próprio laudo homologado (ID 182760639), cuja nota conclusiva contrariava os cálculos efetivamente apresentados.

O acórdão embargado identificou erro material evidente nos cálculos, passível de correção de ofício, conforme jurisprudência consolidada, não se configurando vício que justifique a modificação do julgado.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a citar expressamente os dispositivos legais suscitados, desde que a fundamentação seja suficiente e clara.

A intenção do embargante é rediscutir o mérito da decisão sob pretexto de vícios inexistentes, o que desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reinterpretação do laudo pericial pela instância superior, sem produção de nova prova, não configura violação ao contraditório nem supressão de instância.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de prequestionamento genérico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018; TJ-PR, AI 0006150-78.2020.8.16.0000, Rel. Des. Octavio Campos Fischer, j. 21.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RED
1013439-10.2025.8.11.0000

BANCO BMG
SA

x

MARIA NADIR MOREIRA

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S.A. contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MARIA NADIR MOREIRA, reformando a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese
, a ocorrência de
omissão por supressão de instância e violação ao contraditório, pois não teria tido oportunidade de impugnar o laudo pericial antes da homologação pelo tribunal
.

Sustenta a
contradição entre laudos periciais existentes nos autos, um que apontava valor favorável ao banco e outro que beneficiava a parte autora, sem que o acórdão tenha enfrentado essa divergência
.

Requer o acolhimento dos embargos com efeito suspensivo e prequestionamento da matéria para fins recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que,
conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

Da análise do acórdão embargado, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

Não há que se falar em omissão por supressão de instância ou violação ao contraditório. O laudo pericial objeto de análise pelo acórdão embargado já havia sido submetido ao crivo do contraditório em primeira instância, tanto que foi expressamente homologado pelo juízo a quo.

Conforme se depreende dos autos, a contadoria judicial apresentou laudo técnico no ID 182760639, sobre o qual as partes tiveram oportunidade de se manifestar. O próprio embargante admite em suas razões que concordou com o laudo na instância de origem "
porque indicava expressamente saldo devedor em seu favor
".

O fato de o tribunal ter interpretado o laudo de forma diversa da adotada pelo juízo de primeira instância não configura violação ao contraditório ou supressão de instância, uma vez que não houve produção de nova prova nem introdução de elemento estranho aos autos.

Importante destacar que o que o acórdão embargado identificou foi um erro material evidente no laudo pericial, consistente em contradição interna entre os cálculos efetivamente realizados e a conclusão apresentada pelo perito na nota final.

Nesse contexto, é
pacífico na doutrina e jurisprudência que erro material pode ser corrigido de ofício pelo julgador, a qualquer tempo
. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, AO ENTENDIMENTO DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA REFERENTE A ERRO DE CÁLCULO NO LAUDO PERICIAL. 1.Alegação de erro de cálculo no laudo pericial – Desconsideração do saldo devedor existente, à época, na conta corrente – Erro material não sujeito à preclusão – Necessária obediência à coisa julgada e preservação da justiça posta na sentença – Erro de cálculo que pode gerar enriquecimento ilícito à parte exequente.
2 .

O erro de cálculo derivado
de inexatidão material não está sujeito à preclusão podendo ser suscitado a qualquer tempo, bem como reconhecido
ex

officio
– Observância ao princípio da fidelidade da execução ao título. 3.Exame do alegado erro de cálculo que deve ser procedido pelo Juízo a quo – Extratos da conta corrente nos autos físicos, não digitalizados – Feito digitalizado a partir do pedido de liquidação de
sentença.RECURSO

PROVIDO .DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.
(TJ-PR - ES: 00061507820208160000 PR 0006150-78.2020 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Octavio Campos Fischer Desembargador, Data de Julgamento: 21/09/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

No caso em tela, o erro material é flagrante, pois a operação matemática demonstrada no laudo indica um crédito inicial de R$46.682,28 em favor da exequente, do qual foram abatidos R$41.472,72 (sendo R$ 7.179,83 referentes a parcelas em aberto e R$ 34.292,89 já depositados pelo banco), resultando em saldo remanescente de R$5.209,56, posteriormente atualizado para R$ 6.252,69. Esta operação matemática evidencia, de forma inequívoca, que o saldo remanescente de R$ 6.252,69 é favorável
à
exequente e não ao banco, ao contrário do que afirmou o perito em sua nota final.

Nesse sentido, a correção do erro material identificado no laudo pericial não configura violação ao contraditório, sendo perfeitamente possível sua retificação de ofício pelo tribunal.

Quanto à alegação de que o acórdão não teria abordado a contradição entre laudos periciais distintos, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado foi claro ao apontar que a contradição existente é interna ao próprio laudo homologado (ID 182760639), e não entre laudos distintos.

A existência de laudos anteriores com conclusões diversas não afasta a possibilidade de correção do erro material identificado no laudo final que serviu de base para a decisão. Não há, portanto, omissão do acórdão quanto à análise desta questão, que foi devidamente fundamentada.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025